Tribunal: TJES
Processo: 0008431-55.2018.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO CABÍVEL. RESE. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que

“a decisão que rejeita a denúncia deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo descabida a utilização de recurso de apelação e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.” (AgRg no HC n. 704.454/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

2.
Ademais, da própria literalidade do artigo 581, I, do Código de Processo Penal é possível extrair o cabimento do recurso em sentido estrito da decisão que não receber a denúncia, realidade dos autos. Preliminar rejeitada.

3.
Em relação a incidência do princípio da insignificância, o Superior Tribunal de Justiça declina como “os vetores da sua caracterização,
quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e, por fim, d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.” (STJ, AgRg no AREsp 1547928/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

4.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece, ainda, em casos de reiteração da conduta delitiva, a excepcionalidade de reconhecimento do princípio da insignificância, quando se entender que a medida é recomendável diante das circunstâncias concretas.

5.
No caso em análise, presente a excepcionalidade justificadora da aplicação do princípio da insignificância, apta a embasar a rejeição da denúncia, porque, embora o valor da res furtiva não seja o único critério para aferição da tipicidade material,
o furto praticado pelo denunciado refere-se a uma garrafa de Vodka, avaliada em 40,00 (quarenta reais), que representa menos de 5% do salário-mínimo da época, cujo objeto foi prontamente devolvido ao estabelecimento
, revelado, portanto, a irrelevância da lesão ao bem jurídico tutelado, afastando o interesse social na intervenção do ius puniendi.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008431-55.2018.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: AISLAN DA PENHA SANTANA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, rejeitou a denúncia veiculada na ação penal n. 0008431-55.2018.08.0014 em face de AISLAN DA PENHA SANTANA, com base no artigo 395, III do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva o recebimento da denúncia em razão da inaplicabilidade do princípio da insignificância, já que o réu responde a dois outros processos relativos a crimes contra o patrimônio.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando, preliminarmente, o não cabimento do presente recurso. Sucessivamente, no mérito, requer o desprovimento do recurso interposto.

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão objurgada, e, por via de consequência, determinando-se a instauração da respectiva ação penal em desfavor de Aislan da Penha Santana.

Decisão mantendo integralmente a decisão que rejeitou a denúncia, com fulcro no art. 395, III do CPP (art. 589 do CPP).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

VOTO PRELIMINAR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, rejeitou a denúncia veiculada na ação penal n. 0008431-55.2018.08.0014 em face de AISLAN DA PENHA SANTANA, com base no artigo 395, III do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva o recebimento da denúncia em razão da inaplicabilidade do princípio da insignificância, já que o réu responde a dois outros processos relativos a crimes contra o patrimônio.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando, preliminarmente, o não cabimento do presente recurso. Sucessivamente, no mérito, requer o desprovimento do recurso interposto.

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão objurgada, e, por via de consequência, determinando-se a instauração da respectiva ação penal em desfavor de Aislan da Penha Santana.

Decisão mantendo integralmente a decisão que rejeitou a denúncia, com fulcro no art. 395, III do CPP (art. 589 do CPP).

Pois bem.

Sem maiores delongas, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
a decisão que rejeita a denúncia deve ser atacada por recurso em sentido estrito
, sendo descabida a utilização de recurso de apelação e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.” (AgRg no HC n. 704.454/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Ademais, da própria literalidade do artigo 581, I, do Código de Processo Penal é possível extrair o cabimento do recurso em sentido estrito da decisão que não receber a denúncia, realidade dos autos.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de não cabimento suscitada pela defesa.

VOTO MÉRITO

Prosseguindo, no mérito, pugna a acusação pelo recebimento da denúncia em razão da inaplicabilidade do princípio da insignificância, já que o réu responde a dois outros processos relativos a crimes contra o patrimônio.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que no dia 14/09/2019, às 18h:00min, denunciado, subtraiu para si uma garrafa de Vodka, avaliada em R$ 40,00 (quarenta reais), no interior do Supermercado Casagrande.

Narra, ainda, que um funcionário do estabelecimento “percebeu a ação criminosa e alertou o segurança que estava na porta de saída”, abordando o denunciado, que prontamente devolveu a garrafa ao mesmo.

Rememorados os fatos constantes da denúncia, em que pese os esforços da Acusação, compartilho do entendimento firmado pela juíza de piso, no tocante à rejeição da denúncia.

Isso porque o Direito Penal, possuindo caráter subsidiário, não deve ser aplicado em situações que se revelam insignificantes, hipótese dos autos.

Em relação a incidência do princípio da insignificância, o Superior Tribunal de Justiça declina como “os vetores da sua caracterização, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e, por fim, d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.” (STJ, AgRg no AREsp 1547928/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

O Superior Tribunal de Justiça reconhece, ainda, em casos de reiteração da conduta delitiva, a excepcionalidade de reconhecimento do princípio da insignificância, quando se entender que a medida é recomendável diante das circunstâncias concretas.

Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.351.855/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 24/10/2018; HC 419.983/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018.

No caso em análise, reputo presente a excepcionalidade justificadora da aplicação do princípio da insignificância, apta a embasar a rejeição da denúncia, porque, embora o valor da res furtiva não seja o único critério para aferição da tipicidade material,
o furto praticado pelo denunciado refere-se a uma garrafa de Vodka, avaliada em 40,00 (quarenta reais), que representa menos de 5% do salário-mínimo da época, cujo objeto foi prontamente devolvido ao estabelecimento
, revelado, portanto, a irrelevância da lesão ao bem jurídico tutelado, afastando o interesse social na intervenção do ius puniendi.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. ITENS FURTADOS NO VALOR DE 3% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL NO CASO CONCRETO.

1. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 221.999/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2015), estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável" (AgRg no HC 623.343/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

2. Na hipótese, não obstante a reiteração delitiva do agente, deu-se por reconhecida a atipicidade da conduta, consistente no furto de um kit churrasco avaliado em R$ 33,90, totalizando 3% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00), na compreensão de ser a medida socialmente recomendável neste caso.

3. "Os mecanismos de controle social dos quais o Estado se utiliza para promover o bem estar social possuem graus de severidade, constituindo o Direito Penal a ultima ratio, de modo que a sua aplicação deve obedecer aos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade" (HC 363.350/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 715.006/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA VERSUS REITERAÇÃO DELITIVA. NATUREZA E REDUZIDO VALOR DA RES FURTIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No caso destes autos, o agravado foi condenado por tentar furtar três barras de chocolate, avaliadas em R$ 75,00, restituídas ao legítimo proprietário posteriormente.

3. Não obstante a existência de anotações anteriores relacionadas à suposta prática de delitos da mesma natureza do narrado na denúncia que deu origem a este writ, verifico que a natureza e o reduzido valor dos produtos sobre os quais recaiu a tentativa de furto ? que totalizam menos de 8% do salário mínimo vigente à época dos fatos ? revelam que o dano causado ao bem jurídico tutelado foi irrelevante, de modo que não se constata interesse social na intervenção do Estado por meio do Direito Penal.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 560.875/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020).

RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA. VALOR IRRISÓRIO DA COISA FURTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

1. O princípio da insignificância jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, pouco importando se o valor da res furtiva seja de pequena monta, até porque não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no § 2º do artigo 155 do Código Penal.

2. Para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3. A aplicação do princípio da insignificância demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais. 4. Hipótese em que a instância de origem decidiu que o fato de a ré possuir uma condenação transitada em julgado por crime de furto, o que configura reincidência específica, não constitui óbice à aplicação do principio da insignificância, pois, para tanto, deve-se analisar somente aspectos de ordem objetiva do fato.

5. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a tese de que "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável".

6. Há situações excepcionais já reconhecidas no âmbito desta Corte em que se recomenda a aplicação do Princípio da Insignificância, a despeito da reincidência do réu: (AgRg no REsp 1415978/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016 e AgRg no AREsp 633.190/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015).

7. Caso em que se verifica se tratar de situação que atrai a incidência excepcional do Princípio da Insignificância, ainda em se tratando de réu reincidente específico, tendo em vista as circunstâncias em que o delito ocorreu (furto simples contra estabelecimento comercial), o valor reduzidíssimo da res furtiva e a natureza do bem subtraído - 1 par de chinelos no valor de R$ 16,00. 8. Recurso desprovido. (REsp n. 1.752.408/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 3/10/2018).

Desse modo, a manutenção do
decisum
objurgado, notadamente quanto à rejeição da denúncia, é medida que se impõe.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO CABÍVEL. RESE. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “a decisão que rejeita a denúncia deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo descabida a utilização de recurso de apelação e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.” (AgRg no HC n. 704.454/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

2. Ademais, da própria literalidade do artigo 581, I, do Código de Processo Penal é possível extrair o cabimento do recurso em sentido estrito da decisão que não receber a denúncia, realidade dos autos. Preliminar rejeitada.

3. Em relação a incidência do princípio da insignificância, o Superior Tribunal de Justiça declina como “os vetores da sua caracterização, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e, por fim, d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.” (STJ, AgRg no AREsp 1547928/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece, ainda, em casos de reiteração da conduta delitiva, a excepcionalidade de reconhecimento do princípio da insignificância, quando se entender que a medida é recomendável diante das circunstâncias concretas.

5. No caso em análise, presente a excepcionalidade justificadora da aplicação do princípio da insignificância, apta a embasar a rejeição da denúncia, porque, embora o valor da res furtiva não seja o único critério para aferição da tipicidade material,
o furto praticado pelo denunciado refere-se a uma garrafa de Vodka, avaliada em 40,00 (quarenta reais), que representa menos de 5% do salário-mínimo da época, cujo objeto foi prontamente devolvido ao estabelecimento
, revelado, portanto, a irrelevância da lesão ao bem jurídico tutelado, afastando o interesse social na intervenção do ius puniendi.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.